Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-12.2017.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001098-12.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (RECORRIDO), CÂMARA DE VEREADORES DE CÁCERES (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES (JUIZO RECORRENTE), LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA - CPF: 829.506.522-04 (RECORRIDO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO SE
CRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT QUANTO A ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO – PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
–

SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Todos os entes da administração pública direta e indireta devem respeitar os princípios da eficiência e da regular duração do processo, devendo os requerimentos protocolados nos órgãos competentes pelos cidadãos serem analisados em tempo razoável, o que não ocorreu na hipótese ora analisada, vez que o pedido da autora está aguardando análise pelo prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias,

o que fere os princípios da eficiência e do regular andamento do processo.

2. Sentença ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no 1001098- 1.2017.8.11.0006, impetrado por
LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA
contra ato considerado ilegal supostamente praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante, conforme artigo 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 1325249.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA

impetrou Mandando
de Segurança com pedido de liminar contra suposto ato
omissivo do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT,
alegando, em síntese, que ingressou com o presente writ para que seu pedido administrativo de regularização fundiária de imóvel urbano

seja analisado pela Prefeitura, haja vista que o requerimento encontra-se parado na repartição (Secretaria de Obras), há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem receber qualquer análise/tramitação até a presente data.

Informa que n
o requerimento administrativo formulado, solicitou a regularização de ocupação do imóvel, localizado no bairro Jardim Lucélia, inserindo os seguintes documentos de comprovação: a) Documentos Pessoais; b) Procuração; c) Comprovante de endereço; d) Comprovante de Protocolo; e) Documentos que comprovam a posse e; f) Topografia.

Diz embora tenha consciência de que a análise do requerimento

de Regularização Fundiária está condicionada a realização de vistoria “in loco”, com

vistas a conferencia das informações apresentadas (Cadastro Físico e Social), não se justifica a ausência de análise do pedido.

Diante desses argumentos, vindicou a concessão de liminar com o fim de determinar a análise do requerimento de regularização fundiária, sob o argumento de que decorreu o prazo legal sem que tenha havido análise do citado processo pela autoridade competente, o que considera ilegal e arbitrário.

Com a inicial (Id. 4840528), aportaram os documentos de Id. 4840568/4840743.

A análise do pedido liminar foi postergada (Id. 4856406).

Notificada, a Câmara Municipal de Cáceres informou a ausência de interesse jurídico para atuar no presente feito (Id. 5858046).

Outrossim, após sua notificação pessoal (Id 4881746), transcorreu
in albis
o prazo para que a autoridade coatora se manifestasse nos autos (Id. 5550580).

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante, conforme artigo 487, I, do CPC.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Além disso, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, assevera:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como já explicitado nos dispositivos legais, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar a impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Como já relatado, a impetrante inconformada com a inércia do Secretário Municipal de Obras e Serviços Púbicos do Município de Cáceres em não analisar seu pedido administrativo perante o referido órgão competente, viola o seu direito líquido e certo.

Assim, considerando os argumentos formulados pela impetrante, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Ademais, a Administração Pública deve observar prazos razoáveis para apreciação dos pedidos a ela dirigidos de modo que não é lícito prorrogar indefinidamente

a duração de seus processos sob pena de agressão aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Assim, considerando os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e publicidade dos atos da administração, em prazo razoável, bem como o direito que

todo

cidadão tem acesso à informações de seu interesse nos órgãos públicos,

verificasse que, de fato, houve a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO AOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
A
regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo
a
exceção.
Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1o, caput e parágrafo único; 5o, XXXIII; 37, caput e § 3o, II; e 216, § 2o), bem como da Lei no 12.527/2011, art. 3o, I.

2. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.

3. Ordem concedida (MS 28178. Relator Teori Zavascki, julgado em 04.03.2015, publicado em 08.05.2015) grifo nosso.

E deste Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL – LIMINAR DEFERIDA –

CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – PERECIMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ANDAMENTO E RESULTADOS DE OBRAS PÚBLICAS – DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO A TODAS AS PESSOAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI N. 12.527/2011) – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO A TEMPO E MODO PELO AGENTE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O cumprimento da liminar pela autoridade coatora não implica perda do objeto da ação mandamental e falta de interesse de agir do impetrante, uma vez que, sendo tal medida de caráter provisório, persiste a necessidade da sua confirmação ou não através de decisão definitiva.

2. Regulamentando o art. 5o, XXXIII da Constituição Federal, foi editada a Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, garantindo a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos” e concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

3. Com

essa premissa, uma vez formulado o pedido de informações, cabe à autoridade pública prestá-las imediatamente, se a informação estiver disponível, ou em prazo não superior a 20 (vinte) dias, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.527/2011, e em respeito aos princípios da publicidade e da transparência e do direito ao acesso à informação.” (MSCol22955/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) – Grifei.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021